Tribunal: STF
Processo: MI 7433
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 6º DA CRFB. DIREITO À MORADIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALOR MENSAL EM PECÚNIA PARA CUSTEIO DA MORADIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR MANDADO DE INJUNÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Jurema Conceição da Silveira, assistida pela Defensoria Pública da União, em face do Presidente da República e do Presidente do Congresso Nacional, em que requer seja deferida ordem para garantir-lhe “o direito ao recebimento de prestação pecuniária mensal para o custeio de sua moradia, no valor de R$ 500,00”.



    2. Sustenta a parte impetrante que o mandado de injunção ora impetrado “tem como objeto suprir a falta de norma regulamentadora do direito social à moradia (artigo 6º da Constituição da República) que viabilize o imediato e permanente exercício do direito subjetivo à moradia por pessoas economicamente vulnerabilizadas”.



    3. Aduz que “é desprovida de moradia, vivendo nas ruas da cidade de Alvorada-RS, geralmente ficando na Praça 48” e que tanto o Município de Alvorada/RS como o Estado do Rio Grande do Sul não atenderam ao seu pleito de concessão de moradia.



    4. Informa que “o Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio da Secretaria Nacional de Habitação, manifestou-se em 2 (duas) oportunidades pela impossibilidade de atender ao pleito”, em razão de restrições orçamentárias e financeiras.



    5. Narra que “por intermédio da Nota Técnica nº 134, do Departamento de Produção Habitacional, foi esclarecido que a principal forma de atendimento às famílias de baixa renda residiria na produção/aquisição habitacional subsidiada” e que, nesse documento, consta a informação de que “a partir do dia 26 de agosto de 2020, por conta da Medida Provisória nº 996/2020, convertida na Lei nº 14.118/2021, todas as operações com benefício de natureza habitacional geridas pelo governo federal passariam a integrar o novo Programa Casa Verde Amarela”.



    6. Afirma que a citada Nota Técnica esclarece que “o atendimento individual de cada beneficiário é realizado pelos entes subnacionais proponentes (Estados e Municípios) que apresentaram e tiveram suas propostas aprovadas, as quais, como visto, esbarrariam na ausência de disponibilidades orçamentárias e financeiras do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)”.



    7. Aduz que, “quanto à sugestão da Defensoria Pública da União de atender a demanda habitacional mediante pagamento de ‘auxílio-moradia’ ou ‘aluguel’, alegou o órgão do MDR que não existe programa federal específico para esse tipo de atendimento, o qual demandaria a liberação de recursos continuados mês a mês, modelo operacional não disponível na estrutura de programas do ministério, não havendo também, recursos financeiros disponíveis”.



    8. Defende que “as manifestações dos órgãos integrantes das três esferas federativas deixaram claro a insuficiência de normas direcionadas à garantia imediata e permanente do direito fundamental à moradia em favor das pessoas economicamente vulnerabilizadas”. 



    9. Sustenta que, “apesar de o acesso imediato e permanente à moradia integrar a própria dimensão prestacional do direito social à moradia, não há previsão normativa que o concretize, evidenciando, assim, omissão legislativa, que se atribui à União, em razão de não exercer, quer por intermédio do Chefe do Poder Executivo, quer por intermédio do Chefe do Poder Legislativo, as competências previstas no artigo 21, XX, e no artigo 23, II, IX e X, da Constituição da República”.



    10. Argumenta que “não há, no âmbito infraconstitucional, norma que viabilize a realização imediata e permanente do direito social à moradia em favor de pessoas economicamente vulnerabilizadas” e que “para colmatar a omissão da União, a única solução imediata e permanente que se identifica é a proposta no presente mandado de injunção: o pagamento mensal de valor em pecúnia que viabilize o custeio da moradia pela impetrante”.



    11. Afirma que:



    “A principal legislação federal sobre habitação é a norma que instituiu o Programa Casa Verde e Amarela (Lei n. 14.118/2021). O artigo 25 da referida legislação estabelece que, a partir do dia 26 de agosto de 2020, todas as operações com benefício de natureza habitacional geridas pelo governo federal integrarão o Programa Casa Verde e Amarela. O referido programa habitacional foi instituído pela Medida Provisória n. 996, de 25 de agosto de 2020, convertida na referida lei. Nessa lei, não há qualquer dispositivo que assegure o imediato e permanente exercício do direito subjetivo à moradia por pessoas economicamente vulnerabilizadas. 



    O decreto regulamentador da Lei 14118/2021 (Decreto n. 10.600, de 14/02/2021), bem como a Portaria 2.042, de 23/06/2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, também não conferem efetividade ao direito objetivado no presente mandado, sendo que a Instrução Normativa 01/2022 do Ministério do Desenvolvimento Regional, que versa sobre o Programa de Atendimento Habitacional pelo Poder Público, segundo o qual caberia aos entes subnacionais contraírem financiamento para atender demanda habitacional, estaria também muito longe de solucionar o acesso à moradia para os menos favorecidos, eis que muitos entes subnacionais teriam de se endividar, não tendo sequer condições de assumir a responsabilidade exigida. Além disso, está presente a discricionariedade dos entes federativos, que poderão, a seu alvedrio, aderir ou não ao programa. 



    Poder-se-ia argumentar que a Lei n. 11.124/2005, regulamentada pelo Decreto 5.796, de 6 de junho de 2006, se constituiria em óbice ao pleito autoral, porquanto teria como objetivo viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável. Nessa lei, haveria, inclusive, a previsão de concessão de subsídio financeiro pessoal e intransferível com a finalidade de complementar a capacidade de pagamento do beneficiário para o acesso à moradia, ajustando-o ao valor da venda do imóvel ou ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação( art. 23, inciso I, e § 1º, inciso IV). Porém, tal benefício financeiro nunca foi regulamentado ou posto em prática. 



    Destarte, norma infraconstitucional alguma assegura o imediato e permanente exercício do direito à moradia por pessoas economicamente vulnerabilizadas, sendo que, em razão das competências previstas no artigo 21, XX, e no artigo 23, II, IX e X, da Constituição da República, cumpriria à União, quer por intermédio do Chefe do Poder Executivo, quer por intermédio do Chefe do Poder Legislativo, editar a norma que viesse a colmatar a omissão. Daí porque tem-se por caracterizada a omissão normativa da União, relacionada ao direito social à moradia titularizado por pessoas economicamente vulnerabilizadas.”



    12. Menciona correlação da situação fática narrada à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CRFB), ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização e de redução das desigualdades sociais (art. 3º, inc. III, da CRFB) e ao direito de não ser submetido a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inc. III, da CRFB).



    13. Pede, em sede liminar, “seja assegurado à impetrante o recebimento de prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão”. Ao fim, requer a confirmação da decisão liminar, deferindo-se a ordem injuncional para os seguintes fins: 



    “i) garantir-se à autora o direito ao recebimento de prestação pecuniária mensal para o custeio de sua moradia, no valor de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão; 



    ii) determinar-se a implementação, no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de mérito, da prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão, para o custeio da moradia em favor de pessoas economicamente vulnerabilizadas.”



    14. Em despacho (e-doc. 17), datado de 20/12/2022, a eminente Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu que não era caso a ser tratado no regime de plantão, em vista da ausência de situação de urgência, pelo que determinou a distribuição regular do feito, tendo os autos vindo a mim distribuídos por sorteio.



    15. Pois bem. A jurisprudência desta Suprema Corte, em vista da natureza da ordem injuncional e dos efeitos jurídicos dela dimanados, firmou-se no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção. Nesse sentido: MI nº 283/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/08/1992, p. 02/10/1992; MI nº 542/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/08/2001, p. 28/06/2002; MI nº 636/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 29/08/2001, p. 16/11/2001; MI nº 647/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14/08/2002, p. 21/08/2002; MI nº 650/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 20/03/2003, p. 26/03/2003; MI nº 652/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 26/08/2002, p. 30/08/2002; MI nº 3.204/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/10/2010, p. 28/10/2010; MI nº 3.211/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15/10/2010, p. 20/10/2010; MI nº 3.369-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/11/2010, p. 03/12/2010; e MI nº 3.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/12/2010, p. 1º/02/2011.



    16. Ainda, a Lei nº 13.300, de 2016, não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, o que vem a reforçar o entendimento tradicional desta Suprema Corte.



    17. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    18. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator